Tribunal: TJMT
Processo: 0002789-93.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002789-93.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAILTON REIS SANTOS - CPF: 043.051.661-43 (APELANTE), AMERZINDA FERREIRA VIEIRA - CPF: 012.586.831-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NAILTON REIS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL – VIAS DE FATO – ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 – PLEITO DA DEFESA – REDUÇÃO DA PENA – JUSTIFICATIVAS INIDÔNEAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE E OS MOTIVOS DO CRIME – VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A exigibilidade de conduta diversa, a banalidade da conduta do agente e a situação de vulnerabilidade da vítima são fundamentos inidôneos e elementares da própria contravenção penal, pelo que, não podem ser considerados para valorar negativamente a culpabilidade e os motivos do crime.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002789-93.2020.8.11.0064

APELANTE: NAILTON REIS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia e condenou Nailton Reis Santos pela prática de contravenção penal do artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente à reparação dos danos causados, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id.: 155103730).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a minoração da pena, tendo em vista que os argumentos utilizados pela magistrada para valorar as circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos do crime) não são idôneos (Id.: 155103740).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 155103744).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 160424691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NAILTON REIS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública não se insurge quanto à autoria e à materialidade delitivas. Todavia, pleiteia a readequação da pena-base ao argumento de que a magistrada não valorou idoneamente a culpabilidade e os motivos do crime.

A juíza, ao realizar o cálculo dosimétrico, assim considerou:

“Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo do crime
, este não lhe favorece, vez que ofendeu a integridade física da vítima, ainda que sob a forma de vias de fato, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da mesma, demonstrando a banalidade da ação.

V - As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) dias de prisão simples
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido contra cônjuge e, em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo a pena do denunciado em
10 (dez) dias
.

Por outro lado, reconheço a circunstância atenuante descrita no Artigo 65, III, d, do Código Penal, vez que o acusado confessou a autoria delitiva, dessa forma, atenuo a pena do acusado em
10 (dez) dias
.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria da pena de
20 (vinte) dias de prisão simples
.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que não existem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega na 3a e última fase da dosimetria, é a de
20 (vinte) dias de prisão simples
.

ISTO POSTO, CONDENO
o acusado
NAILTON REIS SANTOS
(...) a
cumprir a pena privativa de liberdade de 20 (vinte) dias de prisão simples (Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais)
, em regime inicial
ABERTO
(Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais” (Id.: 155103739) (grifo original).

Com efeito, a magistrada salientou que a culpabilidade do réu
“foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”.

De fato, o argumento utilizado para justificar a valoração negativa da culpabilidade (total consciência da ilicitude do fato e que o réu era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve), não se mostrou idôneo e compreensível por se tratar de argumentos genéricos, que não servem para sustentar o agravamento da pena.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 12 deste Tribunal de Justiça:
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

A propósito:

“(...) 2. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal por meio de referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar correspondente exasperação. In casu, a mera menção à personalidade degenerada, voltada à prática de delitos, configura fundamentação genérica e, portanto, não se presta ao robustecimento da reprimenda.

3. A potencial consciência da ilicitude é pressuposto do conceito analítico de crime urdido pela teoria normativa pura da culpabilidade. O conceito de culpabilidade a que remete o art. 59 do Diploma Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada ou o resultado produzido, de sorte que a gravidade concreta do caso sub judice importaria na necessidade de agravamento da pena.
Assim, não é admissível valoração negativa da culpabilidade sob a justificativa de que o Agente tinha plena consciência da ilicitude de suas ações, conforme ocorreu na espécie
(...)” (HC n. 453.169/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 17/6/2019) (destaquei).

No tocante aos motivos do crime, a juíza de primeiro grau assinalou que o réu
“ofendeu a integridade física da vítima, ainda que sob a forma de vias de fato, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da mesma, demonstrando a banalidade da situação”
.

Tal justificativa igualmente apresenta fundamento genérico e é absolutamente inerente à contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico.

Confira-se:

“A assertiva de que o apelante lesionou (...) demonstrando a banalidade da ação” não justifica a depreciação dos motivos do crime, notadamente porque “fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação” (STJ, HC n° 176004/MG). (TJMT, Ap no 80478/2018). (N.U 0006601-56.2014.8.11.0064, 1a Câmara Criminal, Des. Marcos Machado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

“1 – Impõe-se considerar neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, pois, a exigibilidade de conduta diversa, a banalidade da conduta do agente e situação de vulnerabilidade da vítima, são fundamentos inidôneos e elementares da própria contravenção penal (...)” (TJMT, Ap no 0010253-13.2016.8.11.0064, 3a Câmara Criminal, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Julgado em 31/01/2020).

Logo, na primeira fase, readéquo a pena para o seu mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, com o reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alíneas
‘e’
e
‘f’
, do Código Penal, aplico a fração de 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em 17 (dezessete) dias de prisão simples. Contudo, em razão da atenuante de confissão espontânea, reajusto a pena para 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reajustar a pena de Nailton Reis Santos para 15 (quinze) dias de prisão simples a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023